Tribunal: TJSP
Processo: 1011839-18.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Existência de decisão que determinou a incidência dos juros remuneratórios – Erro de cálculo que não se sujeita à preclusão – Matéria de ordem pública – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Necessidade da verificação do laudo pericial – Planilha que deve adequar-se ao título exequendo – Inexistência de

Ementa:
* INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Existência de decisão que determinou a incidência dos juros remuneratórios – Erro de cálculo que não se sujeita à preclusão – Matéria de ordem pública – Inteligência do inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil – Necessidade da verificação do laudo pericial – Planilha que deve adequar-se ao título exequendo – Inexistência de previsão dos juros remuneratórios na r. sentença coletiva – Necessidade da correspondente exclusão – Demais parâmetros de cálculos utilizados corretamente pelo sr. perito judicial – Execução extinta pelo pagamento – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011839-18.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MILTON FRANCISCO BERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-18.2018.8.26.0602 -Voto no
2
*
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
Existência de decisão que determinou a
incidência dos juros remuneratórios Erro de cálculo que não se
sujeita à preclusão Matéria de ordem pública Inteligência do
inciso I, do artigo 494 do Código de Processo Civil Necessidade
da verificação do laudo pericial Planilha que deve adequar-se ao
título
exequendo

Inexistência
de
previsão
dos
juros
remuneratórios na r. sentença coletiva
Necessidade da
correspondente exclusão
Demais parâmetros de cálculos
utilizados corretamente pelo sr. perito judicial Execução extinta
pelo pagamento Sentença reformada Recurso parcialmente
provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 407/409, com
fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo
Código de Processo Civil, cujo relatório se
adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando,
em síntese, que o laudo pericial apresenta
erros, motivo pelo qual deve ser retificado.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-18.2018.8.26.0602 -Voto no
3
O recurso comporta parcial provimento. Ao se pronunciar sobre a
impugnação ao cumprimento da sentença
(fls. 157/265), o MM. Juiz determinou a
incidência dos juros remuneratórios no
cálculo da dívida, de modo que o Banco não
se insurgiu, à época, por meio do recurso
adequado.
Tal fato, todavia, não impede a
apreciação do erro de cálculo, eis que tal
matéria é cognoscível de ofício e não se
sujeita
aos
efeitos
da
preclusão,
nos
moldes do inciso I, do artigo 494 do Código
de Processo Civil, motivo pelo qual é
necessária a correspondente verificação,
para os fins de adequar o laudo pericial aos
parâmetros estabelecidos no título exequendo. Acerca da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é
clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou
retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Prece dentes. Aplicação da Súmula STJ/83” 1. (grifamos)
Com
efeito,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que não
foram
previstos
no
dispositivo
da
r.
1 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-18.2018.8.26.0602 -Voto no
4
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca de Brasília e mantida pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Ao discorrer acerca da matéria,
o jurista Luiz Antonio Scavone Júnior teceu
os seguintes comentários:
“Para que sejam devidos, todavia, mister se
faz uma convenção entre as partes ou determinação
legal,
donde
infere-se
os
juros
convencionais
compensatórios
e os juros legais compensatórios.
Portanto, os juros compensatórios
não
são devidos nos casos em que não haja estipulação
entre as partes ou lei determinando seu pagamento ”.2
(grifamos)
Tal entendimento é corroborado
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

PLANO
VERÃO
(JANEIRO
DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.

OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito
de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes
do Plano Verão (janeiro de 1989), descabe a inclusão de
juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se
inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
2.
Recurso
especial
provido.”. 3
(grifamos)
“Não tendo havido condenação expressa
2 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro . São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003, p. 83.
3 STJ. REsp. no 1.372.688/SP. 2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 27.05.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-18.2018.8.26.0602 -Voto no
5
ao pagamento de juros remuneratórios
na ação civil
pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs.Banco do Brasil ),
que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a
inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob
pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa
julgada”. 4 (grifamos)
Assim, é necessária a retificação
do laudo de fls. 299/323, eis que o referido
encargo
não
pode
incidir
no
quantum
debeatur e, portanto, deve ser excluído.
No
mais,
ao
proceder
à
elaboração do cálculo do montante devido,
o expert observou todos os parâmetros
fixados corretamente pelo r. decisum de fls.
257/265.
Os índices da Tabela Prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo foram devidamente utilizados
para a atualização monetária do quantum
debeatur .
No que diz respeito aos juros
moratórios,
especificamente,
referido
encargo foi aplicado sobre o saldo devedor
no percentual de 0,5% (meio por cento) ao
mês até 10 de janeiro de 2003 e, a partir
desta data, foi calculado no percentual de
1% (um por cento) ao mês, até a data do
depósito judicial, efetuado no mês de maio
de 2018.
Os
honorários
advocatícios
foram devidamente calculados, consoante
os ditames contidos no parágrafo 1o, do
4 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011839-18.2018.8.26.0602 -Voto no
6
artigo 523 do Novo Estatuto Adjetivo Civil,
motivo pelo qual a irresignação do Banco a
respeito é de todo descabida.
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, apenas para determinar a exclusão dos juros
remuneratórios do montante exequendo.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator